Tribunal: TJSP
Processo: 2189362-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de imissão na posse – Rejeição liminar da impugnação, com aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil – Anulação do leilão do imóvel – Apresentação de contraminuta pela exequente sustentando a extinção do feito sem julgamento do mérito diante da perda do objeto da sua pretensão –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de imissão na posse – Rejeição liminar da impugnação, com aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil – Anulação do leilão do imóvel – Apresentação de contraminuta pela exequente sustentando a extinção do feito sem julgamento do mérito diante da perda do objeto da sua pretensão – Cabimento da extinção do incidente pelo juízo singular – Recurso prejudicado, com determinação.